Tribunal: TCU
Processo: 019.056/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 556/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Bruna Ribeiro de Andrade e Milene Ribeiro de Andrade Batista, e Noêmia Machado Silva e Odete Machado Barcellos Silva, instituídas respectivamente pelos militares José Carlos Farias Ferreira e José Carlos Silva. 1. Processo TC- Processo 019.056/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruna Ribeiro de Andrade (XXX.090.786-XX); Cláudia Silva Tavares (XXX.052.896-XX); Elisabete Bandeira de Medeiros (XXX.587.650-XX); Geanne Benta da Silva Tavares (XXX.988.096-XX); Geanneti Silva Tavares Salomon (XXX.726.686-XX); Geralda Tavares Bahia (XXX.848.166-XX); Geralda Tavares Bahia (XXX.848.166-XX); Maria Luíza Tavares Costa (XXX.820.446-XX); Maria Luíza Tavares Costa (XXX.820.446-XX); Maria Teresa Tavares Chrcanovic (XXX.986.356-XX); Milene Ribeiro de Andrade Batista (XXX.396.858-XX); Noêmia Machado Silva (XXX.977.647-XX); Odete Machado Barcellos Silva (XXX.766.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que encaminhe, no prazo de quinze dias, a documentação com base na qual foi aferida a existência de união estável entre a sra. Elisabete Bandeira de Medeiros e o instituidor José Carlos Farias Ferreira; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo com base nas informações que vierem a ser colacionadas e verifique a ocorrência de acumulação irregular de proventos/remuneração por parte da sra. Geralda Tavares Bahia, o que pode vir a macular os atos de pensão militar do instituidor Mário de Aguiar Tavares.